Tribunal: TJMT
Processo: 1000030-69.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000030-69.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 031.083.771-59 (ADVOGADO), MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 031.083.771-59 (IMPETRANTE), SEBASTIAO SANTANA BARROS - CPF: 024.461.611-62 (PACIENTE), Juizo da 2ª vara criminal de tangará da serra (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), GIVAILSON PAULO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES
PACIENTE: SEBASTIAO SANTANA BARROS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
CRIME DE
ROUBO MAJORADO
- PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - NECESSIDADE DA CUSTÓDIA NÃO DEMONSTRADA -
AUSENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –
LIMINAR RATIFICADA-
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA

- EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Ausentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, torna-se a prisão preventiva ilegal, configurando evidente constrangimento ilegal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000030-69.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES
PACIENTE: SEBASTIAO SANTANA BARROS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
,
impetrado em sede de plantão judiciário do recesso forense, em benefício de
SEBASTIÃO SANTANA BARROS
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

O impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, inciso II), perpetrado em
8.11.2010
, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Narra que no dia 11.12.2021 o paciente foi parado em uma abordagem policial, ocasião em que foi surpreendido com a informação de que havia um mandado de prisão em aberto em seu desfavor, oriundo do processo crime n. 0025431-92.2017.8.11.0055.

Esclarece que, embora tenha requerido ao juízo de primeira instância a revogação da medida em pleito protocolizado em 16.12.2021, e até o presente momento o pedido não fora analisado, razão pela qual salienta que não há supressão de instância ante a desídia do juiz singular.

Sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sobretudo porque o paciente é primário, não responde a outros processos, possui trabalho honesto, residência fixa e família constituída, e os fatos contra si imputados ocorreram há mais de 10 anos, e desde então não se envolveu em atividades criminosas, de modo que conclui que a sua liberdade não oferece risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

Reforça que o paciente é portador do vírus HIV, motivo pelo qual se encontra no grupo de risco para o contágio da Covid-19, pois o ambiente carcerário potencializa a letalidade desta doença, o que indica a necessidade da sua libertação, conforme recomendação do Conselho Nacional de Justiça.

Diante disso, postula a concessão da ordem de
habeas corpus
, inclusive liminarmente, para determinar a soltura do paciente para que possa responder a ação penal em liberdade.
No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

O pedido de liminar foi
deferido
,
em sede de plantão judiciário, pelo Des.
Pedro Sakamoto
, para revogar a prisão cautelar imposta ao paciente, com aplicação de cautelares
, id.
114093480.

As informações de praxe foram prestadas, id.
114508470.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, confirmando-se, por consequência, a liminar deferida com imposição de cautelares, conforme ID.
115369987.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES
PACIENTE: SEBASTIAO SANTANA BARROS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

VOTO:

Como relatado, a situação retratada nos autos, acima descrita, está circunscrita à presença, ou não, dos requisitos
que ensejaram o decreto cautelar previsto no art. 312 do CPP.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o paciente fora preso em flagrante delito no dia 09 de novembro de 2010 em razão de ter praticado, em tese, o delito de roubo majorado, sendo posteriormente a prisão revogada.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente em 10 de fevereiro de 2011, oportunidade em que o Magistrado singular, em 29 de maio de 2012, recebeu a exordial acusatória.

Expediu-se carta precatória para o Juízo da Comarca de Várzea Grande com a finalidade de proceder à citação pessoal do paciente, todavia, a diligência restou infrutífera. Após manifestação do
Parquet
, determinou-se a citação do paciente Sebastião e do corréu Givailson por meio de edital, contudo, foi certificado o decurso do prazo consignado sem a devida manifestação dos réus.

Neste contexto, em 25 de abril de 2016 o Juízo
a quo
, suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional, bem como decretou a prisão preventiva do paciente com o fito de garantir a aplicação da lei penal, sendo o mandado cumprido em
11 de dezembro de 2021, na cidade de Cuiabá/MT.

Delineado o panorama fático, a fim de evitar repetição desnecessária, transcrevo a fundamentação apresentada quando do
deferimento do pedido liminar
pelo Desembargador plantonista,
Pedro Sakamoto
, pois, desde que proferida, não houve modificação na situação fática:

“ (...)

Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano.

Premente destacar que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção e a prisão do indivíduo é o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas se presentes os requisitos contidos nos art. 312 e art. 313 do Código de Processo Penal.

Destarte, além da presença dos requisitos do fumus comissi delicti e periculum libertatis, a nova sistemática processual penal, introduzida pela Lei n. 12.403/2011, exige a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do postulado da proporcionalidade, deixando, portanto, a prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.

Da análise dos autos, constato que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente para assegurar a aplicação da lei penal, já que estaria em local incerto e não sabido, frustrando, inclusive, a sua citação pessoal, o que, em última análise, colocaria em risco o cumprimento de eventual e futura sanção penal (Id. 114094462, pp. 227-230).

Conquanto a prisão tenha sido decretada em razão da não localização do acusado, verifico que o crime contra ele imputado ocorreu em 8.11.2010 e, em consulta ao sistema interno deste Sodalício, constato que, decorridos mais de 10 anos desde a prática delitiva, o favorecido não se envolveu em novos eventos delituosos, situação que corrobora na assertiva de que a sua soltura não oferece risco à ordem pública.

Nesse contexto, a meu ver, não se justifica a manutenção da prisão cautelar, sobretudo porque o réu já foi formalmente cientificado da ação penal e comprovou possuir endereço fixo e trabalho lícito na Comarca de Várzea Grande/MT (Id. 114094463 e 114094464), de modo que, em análise perfunctória da questão, é possível aduzir que não se furtará da aplicação da lei penal.

Além disso, em face da característica rebus sic standibus, a prisão preventiva pode ser revigorada a qualquer tempo durante o tramitar processual, desde que as condições fáticas demonstrem a sua necessidade.

Com essas considerações,
defiro a liminar
vindicada para assegurar ao paciente, até o julgamento definitivo deste writ, o direito de responder ao processo em liberdade, se por outro motivo não estiver preso,
devendo comprovar endereço atualizado no prazo de 15 dias e não mudar de endereço sem a prévia comunicação ao Juízo, sob pena de revogação do benefício
. (...)”

E, neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar, e revogar a prisão preventiva imposta ao paciente
SEBASTIÃO SANTANA BARROS
, impondo-lhe, porém, as seguintes medidas cautelares: a) comparecimento aos atos do processo para os quais seja necessária a sua presença, salvo dispensa expressa do juízo; b) obrigação de manter atualizado o seu endereço, comunicando nos autos de forma imediata qualquer alteração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022